Tribunal: TJBA
Processo: 0501066-65.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501066-65.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: JOSE CARLOS SERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo realizada por terceiro intermediador, determinando a compensação do valor efetivamente recebido pelo consumidor, afastando a restituição em favor do banco. A parte embargante alega omissão quanto à natureza e aos efeitos da compensação deferida, e busca reverter a conclusão do julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente no tocante à compensação de valores e à eventual devolução em favor da instituição financeira, bem como sobre a necessidade de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir fundamentos da decisão ou modificar seu mérito, salvo nos casos de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, apreciando de forma coerente e lógica todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
5. A compensação deferida teve natureza meramente equitativa, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, não havendo determinação de restituição à instituição financeira, tampouco gerando obrigação líquida em seu favor.
6. Não se configura omissão, pois o julgamento enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte embargante.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria decidida.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, resta suprida a exigência de prequestionamento para fins recursais.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada, na ausência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A compensação de valores com base na equidade, para evitar enriquecimento sem causa, não se confunde com obrigação de restituição ou apuração de crédito exigível a ensejar correção monetária ou juros."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº
0501066-65.2015.8.05.0244
,
em que figura como embargante
BANCO PAN S.A.,
e, como parte embargada,
JOSÉ CARLOS SERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça